Tribunal: TJBA
Processo: 8018255-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018255-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIVALDO SANTOS LOPES FILHO

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (5)

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais sem apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de superendividamento. O agravante alegou comprometimento excessivo da renda em razão de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados comprovam hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados aos autos demonstram que os descontos decorrentes de empréstimos consignados reduzem significativamente a renda líquida do agravante, comprometendo sua capacidade de arcar com as custas processuais.

4. A ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, somada ao risco de cancelamento da distribuição da ação, evidencia a necessidade de concessão do benefício, em observância ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A comprovação documental de comprometimento substancial da renda autoriza a concessão da gratuidade da justiça. 2. O acesso à justiça deve ser assegurado quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência da parte.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 290; CPC, art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0020020-07.2017.8.05.0000; TJ-RJ, AI nº 0071740-47.2022.8.19.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8018255-44.2026.8.05.0000 oriundos da Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real - Bahia, tendo, como Agravante EDIVALDO SANTOS LOPES FILHO como agravados BANCO SAFRA S/A E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA